Tribunal: CARF
Processo: 13808.004762/2001-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.004762/2001-21
ACÓRDÃO
1202-002.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.M. ROCHA ADMINISTRADORA E AGROPASTORIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/1996
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. APURAÇÃO. DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência na apuração dos saldos de base de
cálculo negativa da CSLL por períodos consecutivos, se não houver
modificação nos dados informados pelo sujeito passivo em DIRPJ.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/1996
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de cerceamento de defesa quando o procedimento
fiscal teve por base exclusivamente informações fornecidas pelo sujeito
passivo em DIRPJ ou na escrituração.
NULIDADE. VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza novação o exercício do poder de revisão da autoridade
administrativa pelo qual se reduz o valor do lançamento utilizando dados
que deveriam ter sido considerados na apuração original.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/1996
SALDO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. APURAÇÃO. SAPLI.
O SAPLI é instrumento legítimo para apuração do saldo de base de cálculo
negativo da CSLL eis que leva em conta valore informados pelo sujeito
passivo em Declarações de Rendimentos.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004762/2001-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a arguição de
decadência. Vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes
de Queiróz que a acolhiam por acolhê-la. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) Conselheiros(as) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes
de Queiróz, Andréa Viana Arrais Egypto (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto
(Presidente e Relator)

RELATÓRIO
Por bem resumir a controvérsia, adoto o relatório da decisão recorrida que abaixo
transcrevo:
2
Trata o presente processo de Auto de Infração relativo à Contribuição Social
Sobre o Lucro Liquido-CSLL (fls.212/213), lavrado em 15/08/01 contra a
contribuinte acima identificada, em ação fiscal de revisão da declaração de
imposto de renda do ano calendário de 1996(DIRPJ/97).
3
A empresa, tributada pelo lucro real com apuração mensal, teve o valor da
base de cálculo negativa da CSLL no ano calendário referido alterado pelo Sistema
da SRF(Malha Fazenda), com base nos valores informados em declarações de
imposto de renda processadas de anos anteriores.
4
0 agente fiscal responsável pela revisão relata em essência no Termo de
Constatação(fls.211) que considerou válidas as alterações procedidas pelo
Sistema por verificar que os lucros/prejuízos mensais informados no
demonstrativo apresentado pela contribuinte, da movimentação de janeiro a
julho de 1993 (prejuízo acumulado de CR$ 6.198.611.004,40), não conferem com
a DIRPJ/93 de 01/01 a 31/07/93(lucro acumulado de CR$ 3.295.160.751,00).
5
Em decorrência, constituiu o presente Auto de Infração no qual o saldo final
da base de cálculo acumulada negativa da CSLL, no ano-calendário de 1996, foi
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004762/2001-21
3
reduzido de R$ 300.406,25, ou seja, em 01/96 passou de R$ 2.911.641,21, valor
declarado pela contribuinte, para R$ 2.611.234,96, sob o fundamento legal do art.
2° da Lei no 7.689/88, art.44, § único, da Lei n° 8.383/91, art.57, "caput", §§ 2°, 3°
e 40 da Lei no 8.981/95 e art.16 da Lei n° 9.065/95.
6.
Cientificada em 16/08/01 do Auto de Infração, a empresa apresentou
impugnação em 14/09/01(fls.219/232), onde requer o cancelamento do Auto,
alegando em essência:
6.1
que sendo a CSLL tributo sujeito ao lançamento por homologação e
tendo sido a DIRPJ/93 entregue em 15/09/93 para fins de cisão parcial, teria
expirado o prazo de 5 anos contados do fato gerador, ocorrendo, portanto, a
homologação tácita da atividade do sujeito passivo e decaído o direito da Fazenda
de proceder a revisão do lançamento (art.150, § 4°, do CTN), citando a favor de
sua tese várias ementas do Conselho de Contribuintes;
6.2
que teria havido cerceamento do direito de defesa, em face de
inconsistências na descrição dos fatos pelo agente fiscal e no Demonstrativo de
Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI), os quais gerariam prejuízo na
compreensão dos fatos, citando como exemplo divergência entre os valores
apontados pelo agente fiscal e os contidos na DIRPJ/93 e que o mesmo teria se
equivocado ao considerar "saldo" como "valor compensado" e "correção
monetária do saldo" como "saldo";
7
Vindo o feito a este órgão julgador, o processo foi baixado em
diligência(fls.316/318) a fim de que fossem verificadas na escrita da contribuinte
as inconsistências arguidas pela mesma, do que resultou o relatório fiscal de
fls.344/345, que com base nos dados do Lalur da empresa ajustou o Sistema Sapli
no mês de julho/93 pelo reconhecimento do saldo da parcela vertida por cisão no
valor de CR$ 7.876.899,55, resultando em novo saldo apurado em 31/12/95 no
valor de R$ 2.746.379,98, o qual, em conseqüência, reduziu a diferença indicada
no Auto de Infração em 31/12/96 para R$ 147.862,16.
8 A contribuinte foi dada ciência em 19/01/07(fls.345) do relatório da diligência
fiscal, sendo concedido a ela o prazo de 10 dias para manifestar-se, a qual, no
entanto, até o momento, somente solicitou prorrogações de prazo, em
31101107(fls.349) e 16/02/97(fls.355), sem apresentar razões ou documentação
relativamente aos novos valores encontrados pela fiscalização.
Em sessão realizada em 24/04/2007 a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo-I prolatou o Acórdão 16-13.187 pelo qual acatou o resultado da
diligência e deu parcial provimento à impugnação para reduzir a R$ 147.862,16 o excesso de base
de cálculo negativa da CSLL considerada no lançamento.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário onde
reitera em essência as razões expedidas na peça impugnatória.
É o Relatório.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004762/2001-21
4

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatário devidamente legitimado e
preenche as condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A arguição de decadência prescinde de algumas considerações prévias. A primeira,
por óbvio, é a submissão da Administração Pública ao prazo quinquenal.
O Termo de Constatação que justificou a autuação traz a seguinte observação
(destaque acrescido):
Os lucros/prejuízos mensais informados no demonstrativo apresentado pelo
contribuinte, da movimentação de janeiro a julho de 1993 referente à base de
cálculo negativa da contribuição social (prejuízo acumulado de CR$
6.198.611.004,40), não confere com a DIRPJ 93 compreendendo o período de
01/01/1993 a 01/07/1993 (lucro acumulado de CR$ 3.295.160.751,00) entregue
para fins de cisão parcial. Diante da inexatidão do controle do contribuinte, os
valores indicados no Relatório Malha Fazenda 97 (RMF) foram considerados
válidos, por considerar os resultados apurados apósa cisão parcial, tornando-se
procedente o parâmetro acima citado.
Percebe-se, de imediato, que a base da exigência são as informações contidas na
DIRPJ do ano-calendário de 1993. Em outras palavras, o procedimento não traz alterações nos
dados informados em Declaração, o que poderia caracterizar uma violação à eventual
homologação tácita suscitada.
O equívoco cometido, posteriormente corrigido pela decisão recorrida, foi não ter
considerado na apuração original o saldo da parcela da base de cálculo negativa da CSLL
decorrente da cisão parcial ocorrida em julho/1993, valor este devidamente escriturado, conforme
apurado em diligência e acolhido pela decisão recorrida.
O Relatório de diligência trouxe um novo SAPLI – em substituição àquele utilizado
na formalização da exigência – com apuração tendo como base EXCLUSIVAMENTE as informações
das DIRPJs, sem qualquer alteração.
As divergências ocorreram de forma pontual entre o Lalur e as DIRPJs conforme
especificado no relatório de diligência:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004762/2001-21
5

Sendo assim, entendo que só há que se falar em decadência quando ocorre de fato
a infração referente à utilização do excesso de base de cálculo negativa da CSLL, o que ocorreu em
janeiro/1996 e motivou o lançamento.
No caso, com regime de apuração mensal e ausência de pagamento, a contagem do
prazo decadencial deve ocorrer sob a égide do inciso I, do art. 173 do CTN. Com fato gerador em
31/01/1996, o termo inicial da caducidade seria 02/01/1997 e o termo final 02/01/ 2002. Com
ciência da autuação em 16/05/2001, não ocorreu a decadência.
Ainda que vencido nessa questão, ou seja, a prevalecer o entendimento de que
mesmo sem qualquer alteração nas informações contidas nas DIRPJs, seria vedado o ajuste
realizado atingir períodos ocorridos há mais de 5 anos, filio-me à corrente pela possibilidade de
atuação da administração nessa questão, desde que a formalização da exigência decorrente
respeite o prazo quinquenal.
Em relação à arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa, entendo
que não assiste razão à demandante.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004762/2001-21
6
Não há que falar em lançamento por presunção. A apuração do saldo da base de
cálculo negativa da CSLL (SBCNSLL) ocorreu com base em dados extraídos das informações
fornecidas pelo sujeito passivo em Declarações e na escrituração. A conversão do julgamento em
diligência teve como escopo confirmar alguns desses dados para garantir maior segurança na
apuração. Isso não significa apuração precária.
A glosa não foi imotivada nem injustificada. A apuração foi realizada através do
sistema de controle do SBCNCSLL denominado SAPLI (fls. 324/327) que utiliza informações
extraídas das Declarações de Rendimentos apresentadas pelo sujeito passivo.
Quanto à “validade da base de cálculo negativa- verdade material”, ratifica-se que a
apuração teve por base valores informados nas DIRPJs apresentadas em comparação com o
LALUR. Sob esse prisma, dentro do poder-dever de revisão inerente à Administração Pública, a
autoridade julgadora de primeira instância solicitou em diligência a confirmação do valor do
SBCNCSSL em 1993, o que foi apurado no exame da DIRPJs do período e da escrituração (Lalur).
No que se refere aos demais equívocos, entendo pela improcedência. A apuração
feita pelo SAPLI nos meses de agosto e setembro de 1993 (fl. 324) está EXATAMENTE IGUAL aos
dados informados no LALUR.
De todo o exposto, voto por rejeitar a arguição de decadência e as preliminares de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 436
DF CARF MF
Original